Tribunal: TJDFT
Processo: 0749289-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749289-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UENER PAULINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Passe Livre Especial – Suspensão Benefício Tarifário – Utilização Indevida do Cartão – Antecipação da Tutela Recursal – Reativação – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Na hipótese, o agravante requer a reativação do cartão Passe Livre Especial, porquanto se enquadra nos requisitos legais, sendo portador de Glaucoma, com deficiência visual severa. Sustenta, ainda, que realiza tratamento médico contínuo, necessitando se deslocar com frequência para consultas e obtenção dos medicamentos. Pois bem. A Lei n° 566/1993 concede transporte gratuito as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, incluindo o portador de deficiência da visão, in verbis: "Art. 1o – É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de ate 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários. § 1o – Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial: I – Portador de deficiência da visão: a) cego: aquele que possui acuidade entre 6/60 ou menor, no melhor olho com a correção apropriada; ou limitação tal no campo da visão, que o maior dia metro do campo visual subentende distância angular não superior a 20 graus; b) visão subnormal: aquele que possui acuidade entre 6/20 e 6/60 no melhor olho, após correção máxima; (...)" No caso, a suspensão do benefício decorreu da utilização indevida do cartão, caracterizada pelo uso por terceiros, extrapolação dos limites diários e prática de comercialização do benefício tarifário, conforme apurado no Processo Administrativo SE1 no 00041-00009109/2025-00, além de ter sido identificado prejuízo ao erário no valor de R$ 652,89 (seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos). Ressalte-se que a legislação de regência autoriza a suspensão do benefício sempre que constatadas tais irregularidades, tendo em vista o desvio de finalidade do uso do cartão. Nesse sentido é a previsão do art. 8° da Lei n° 4.582/2011: "Art. 8o Identificado o uso indevido do benefício da gratuidade de que trata esta Lei, a DFTRANS, a operadora do SBA e os operadores do STPC/DF e do Metrô/DF ficam autorizados a recolher ou bloquear, provisoriamente, o cartão do beneficiário e promover a abertura de processo administrativo sumário, para apuração das irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório." Do mesmo modo, a Portaria Conjunta n°05/2016 indica a possibilidade de suspensão do benefício tarifário por até doze meses, a contar da data do indeferimento da defesa, sem prejuízo das eventuais sanções civis e criminais (art. 32, §2°). A medida administrativa de suspensão do benefício, portanto, encontra respaldo legal e foi devidamente motivada, observando-se o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo. Demais, observa-se que a parte agravante não negou expressamente a prática das irregularidades que motivaram a suspensão, tampouco apresentou elementos probatórios aptos a infirmar as conclusões da autoridade administrativa. Logo, à luz dos elementos constantes dos autos, não se evidencia, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator